Tribunal: STF
Processo: ARE 1250779
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO DE COBRANÇA. ELETRONORTE. REFLEXOS DA CONTA DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DOS ITENS DA PARCELA ‘A’ - CVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA.
    A pretensão da Eletronorte de ressarcimento das quantias pagas à Eletrobrás, a título de CVA, iniciou-se apenas com o pronunciamento da ANEEL quanto ao índice aplicável para correção monetária da dívida. Não se verifica nenhuma irregularidade no procedimento administrativo, especialmente a ocorrência de cerceamento do defesa, se o patrono da administrada compareceu aos autos pretendendo tirar cópia do procedimento, mas preferiu manter-se inerte quanto à impugnação dos atos administrativos. Demonstrado nos autos que os reflexos da conta de compensação dos valores dos itens da Parcela ‘A’ - CVA era de responsabilidade das consumidoras cativas da Eletronorte, que operaria apenas como responsável pela arrecadação e repasse desses recursos à Eletrobrás. O artigo 1º da Portaria Interministerial nº 116/2003 adiou a cobrança do saldo de CVA da Eletronorte, determinando o ressarcimento pelas consumidoras no prazo de 24 meses a partir de 2004. Entretanto, no momento em que se efetivaria a cobrança determinada pela Portaria Interministerial, a ré não se encontrava mais na condição de consumidora cativa, o que impediria a Eletronorte de realizar o ressarcimento pelas tarifas de energia elétrica futuras. Inexiste, pois, irregularidade no procedimento administrativo que fundamentou a Resolução Homologatória n° 264, da ANEEL, que determinou o ressarcimento devido à Eletronorte” (págs. 52-54 do documento eletrônico 9).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II, LIV e LV, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que este recurso extraordinário será apreciado tão somente quanto à alegada ofensa ao art. 5°, II, da Constituição Federal.
    Isso porque, quanto às demais alegações, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo com apoio na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral. Assim, quanto a esse tópico, não cabe recurso, conforme o art. 1.042, caput, do CPC/2015:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Nesse sentido, cito precedente do Plenário deste Tribunal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.
    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).
    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).
    Acerca da alegada ofensa ao art. 5°, II, da Lei Maior, verifico que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Com efeito, na preliminar de repercussão geral do recurso extraordinário, desenvolveu-se argumentos tão somente para comprovar a relevância da alegada violação do art. 5°, LIV e LV, da Constituição, porém não foi demonstrada a eventual repercussão geral em relação à questão alusiva ao princípio da legalidade, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Por fim, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não prosperaria, dado que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). Nesse sentido, destaco o RE 1.157.272-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:
    ”Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI FEDERAL 7.565/86. RESOLUÇÃO ANAC/2008. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF.
    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 7.565/86). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa, o que impede o trânsito do apelo extremo.
    2. Assim, a alegação de afronta ao princípio da legalidade demandaria necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie o óbice da Súmula 636 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator